Tribunal: TJDFT
Processo: 0704539-11.2019.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0704539-11.2019.8.07.0008 AGRAVANTES: MÂNCIO OLEGÁRIO GUIMARÃES, MARIA HELENA MOREIRA GUIMARÃES AGRAVADOS: MARIE FRANCE JEANNE LEONTINE DEPECHE, TANIA NAVARRO SWAIN, MÂNCIO OLEGÁRIO GUIMARÃES, MARIA HELENA MOREIRA GUIMARÃES DESPACHO MÂNCIO OLEGÁRIO GUIMARÃES e MARIA HELENA MOREIRA GUIMARÃES se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. O primeiro agravante sustenta que houve vício na prestação jurisdicional, bem como defende a inaplicabilidade do enunciado 83 da Súmula do STJ. Já a segunda recorrente assevera deficiência na prestação jurisdicional e repisa os fundamentos lançados no apelo especial. Argumenta que a matéria foi prequestionada. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004